Tribunal: TJPA
Processo: 0860476-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860476-08.2022.8.14.0301

APELANTE: RAUL FRANCISCO CAVALLEIRO DE MACEDO LIMA FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO PÚBLICO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular, quanto a pretensão de direito a progressão funcional;

2
. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal ratifica que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT não têm direito às vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, exigindo-se a aprovação em concurso público para a efetividade no cargo;

3.
Não assiste direito ao apelante ao reconhecimento da efetividade no cargo público e à consequente progressão funcional, pois a legislação municipal prevê tais benefícios apenas para servidores públicos efetivos, nomeados mediante concurso público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 5/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAUL FRANCISCO CAVALLEIRO DE MACEDO
(Id.17115404) contra a sentença (Id. 17115401), proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular.

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, que:
a)
preenche os requisitos, com os direitos assegurados pelo parágrafo único do art. 8º da Lei Municipal nº 7.507/91, pugnando pela procedência do pedido de reconhecimento do direito à progressão funcional;
b)
a Lei Municipal nº 7507/91 (art. 8º, paragrafo único), retroage aos funcionários contratados anteriormente da Lei Municipal nº 7453/89, hipótese em que se enquadra, pois foi contratado em 1987. Ao final pugnou, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para fins de reforma da sentença, no sentido de reconhecer sua pretensão.

Certificado a não apresentação de Contrarrazões (Id. 17115409).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC, e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP (Id. 17865523).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAUL FRANCISCO CAVALLEIRO DE MACEDO
(Id.17115404) contra a sentença (Id. 17115401), proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, que:
a)
preenche os requisitos, com os direitos assegurados pelo parágrafo único do art. 8º da Lei Municipal nº 7.507/91, pugnando pela procedência do pedido de reconhecimento do direito à progressão funcional;
b)
a Lei Municipal nº 7507/91 (art. 8º, parágrafo único), retroage aos funcionários contratados anteriormente da Lei Municipal nº 7453/89, hipótese em que se enquadra, pois foi contratado em 1987. Ao final pugnou, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para fins de reforma da sentença, no sentido de reconhecer sua pretensão.

Na origem trata-se de ação ordinária, em que a autora, que é servidor do Município de Belém, tendo ingressado no serviço em 02/05/87, ocupante do cargo de Contador, busca a implementação da progressão funcional horizontal pelo critério de antiguidade e pagamento de valores atrasados. Requer a procedência da presente ação, com a implementação de Progressão Funcional aos seus vencimentos, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), e o pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos 05 (cinco) anos, devidamente corrigidos das diferenças salariais decorrentes do não recebimento da progressão funcional.

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade do demandante, bem como ao recebimento do respectivo acréscimo pecuniário sobre os seus vencimentos, com fulcro na legislação municipal.

Sobre a progressão funcional, a
Lei Municipal nº 7507/91
, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal do Município de Belém, em seu art. 19, assim prevê:

“Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra”.

Nesse contexto, ao examinar o artigo 11 da mencionada lei, juntamente com os artigos 1º, incisos I e III da Lei nº. 7.546/91 (que modificou os dispositivos vetados da Lei nº. 7.507/91, especialmente no que diz respeito aos artigos 12 e 16), garante-se a seguinte evolução na carreira, conforme se segue:

“Art. 11 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 1º (omissis)

I - O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

(...)

III - O art. 16 terá a seguinte redação:

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado”.

A Lei Municipal nº 7.528/91, em seu art. 19, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e o art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o sistema de promoção do grupo de magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

“Lei Municipal nº 7.528/91

Artigo 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

“Lei Municipal nº 7.673/93

Artigo 2º - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Do cotejo dos autos, observo que o vínculo do apelante com a administração pública, não decorreu de prévia aprovação em concurso público, visto que que no documento de Id. 73733655 – Ficha de acervo funcional do autor/apelante, consta a informação que o mesmo foi contratado em 10/06/1986 – Contrato de Experiência nº 762/86, ocupando o cargo de assessor técnico e
em 06/08/1987 passou a ocupar o cargo de Contador, através do Termo Modificativo nº 219/87, não

O art. 37, II da CF/88 e ao art. 19 do ADCT, assim dispõem, respectivamente:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”.

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.”

Sabemos que o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) introduziu uma regra transitória estabelecendo uma estabilidade excepcional para os servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já estavam exercendo função pública por pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos antes da promulgação da Constituição.

No entanto, os servidores abrangidos por essa estabilidade excepcional não são equiparados aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade está relacionada ao próprio cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, como se segue:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (ARE nº 1.297.814/AC-AgR-terceiro, Primeira Turma, Relator o Ministro
Roberto Barroso
, DJe de 20/09/2021)”.

Logo,
a estabilidade concedida pelo artigo 19 do ADCT não implica em efetividade,

a qual só pode ser obtida mediante o ingresso na carreira através da aprovação em concurso público
.

Este Tribunal de Justiça também já decidiu neste sentido:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO FUNCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS COM ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO NOS MOLDES DO ART. 37 DA CF/88 PARA ALCANÇAR EFETIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO ANTERIOR. PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA APENAS À SERVIDORES EFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise reside em verificar o direito dos Apelantes em ter reconhecida a efetividade no cargo público para efeito de concessão de progressão funcional. 2-O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos anteriores à Constituição, todavia, os servidores alcançados por referida estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce por meio de aprovação em concurso público, consoante a jurisprudência assentada pelo STF. 3-Não resta dúvida de que a estabilidade conferida por força do art. 19 do ADCT não leva à efetividade, sendo que esta somente pode ser alcançada por meio de ingresso na carreira decorrente de aprovação em cargo público, motivo pelo qual o §1º do mencionado art. 19, coloca o tempo de serviço de referidos servidores, como título ao se submeterem a concurso para fins de efetivação. Portanto, não possuem direito à integração na carreira. 4-Não há como amparar o pleito dos Apelantes concernente no reconhecimento de efetividade no cargo público sob o argumento de terem prestado concurso interno, uma vez que a regra do art. 19 do ADCT fora criada para conferir estabilidade no serviço público aos servidores não admitidos na forma regulada no art. 37 da CF/88 e que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição. 5-Ademais, cabe enfatizar que resta pacífica na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que não há que se falar em direito adquirido dos Apelantes. Precedentes. 6-Deste modo, não assiste direito aos Apelante ao reconhecimento da efetividade no cargo público, bem como, não há o direito à consequente progressão funcional, uma vez que a legislação (art. 18 da Lei 6.969/2007) permite apenas que referida vantagem seja concedida aos servidores públicos efetivos, ou seja, investidos por meio de concurso público na forma do art. 37 da CF/88, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença. 7-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade (Apelação Cível nº 00051106620128140301. Secretaria Única de Direito Público e Privado. Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira)”

Assim,
o apelante não possui direito ao reconhecimento da efetividade no cargo público, tampouco à subsequente progressão funcional.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e,
no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024